Tribunal: STF
Processo: Rcl 68387
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alpha Participações S.A e outro em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo nºo 0101671- 48.2022.5.01.0000, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 10 e do Tema 1232 da Repercussão Geral.



    As reclamantes narram que, na origem, “foram incluídas no polo passivo do Regime de Execução Forçada que tramita sob o nº 0011549- 61.2015.5.01.0023 por supostamente fazerem parte do grupo econômico do Consórcio Intersul ... Entretanto, apesar de não fazerem parte do suposto “grupo econômico” do referido Consórcio, as empresas, ora Reclamantes, foram incluídas na lide, apenas durante a fase de execução do REEF, sob o argumento de que “apresentam como atividade econômica holdings de instituições não financeiras, objeto complementar ao desenvolvido por Viação Alpha, atuante na área de transporte de passageiro” (eDoc 1, pp 6-7).



    Contra as decisões que mantiveram as ora reclamadas no pólo passivo da execução forçada, foi impetrado mandado de segurança com o objetivo de fosse determinada a suspensão de todos os atos constritivos e/ou expropriatórios contra as Reclamantes, “até decisão final do TST, por meio de seu Tribunal Pleno, a respeito da aplicabilidade ou não do §5º do art. 513 do CPC às execuções trabalhistas” tendo em vista que à época ainda não havia o reconhecimento da repercussão geral do TEMA 1232 bem como a respectiva ordem de suspensão.



    Informa que o “TRT da 1ª Região, monocraticamente, entendeu por indeferir liminarmente a inicial do writ por entender que havia recurso cabível à espécie” (eDoc 1, p. 10).



    Observa, “contudo, como asseverado tanto na exordial da ação mandatória quanto no Agravo interposto contra a decisão monocrática, para a oposição de embargos à execução, seria necessário a garantida do montante executado, que à época, ultrapassava os 63 (sessenta e três) milhões de reais! Registre-se que tal quantia é muito superior, inclusive, ao capital social das referidas empresas”. (eDoc 1, p. 11). Desse modo, a exigência da garantia de juízo, no caso, violaria o próprio direito de acesso à Justiça previsto no art. 5º, XXXV da Carta Margna.



    Argumenta que “por força da decisão do Min. Dias Tóffoli, deveria ter sido suspensa a execução contra as Reclamantes, pois além de não figurarem no título executivo já que não participaram da fase de conhecimento processual quando isto era necessário, ainda há evidente controvérsia sobre a existência de grupo econômico (conforme restará a seguir comprovado) e, nesse contexto, sua inclusão apenas na fase de execução importa em violação flagrante e literal ao artigo 5°, incisos II, LIV e LV, todos da Carta Magna, além de constituir afronta direta à súmula vinculante nº 10 e art. 97 da CRFB, bem como ao art. 513 §5º do CPC” (eDoc 1, p. 14)



    Requer, liminarmente, “a suspensão dos efeitos do v. acórdão reclamado proferido em sede de Mandado de Segurança e respectivos embargos de declaração, pela SEDI-II do Tribunal Regional do Trabalho 1ª Região, nos autos do processo MS nº 0101671-48.2022.5.01.0000, bem como a suspensão da tramitação do REEF nº 0011549-61.2015.5.01.0023 no tocante à Reclamantes, até o trânsito em julgado da decisão do C. STF quanto ao Tema 1232;” e, no mérito, “a procedência da reclamação para anular “em definitivo, os efeitos do v. acórdão reclamado proferido em sede de Mandado de Segurança e respectivos embargos de declaração, pela SEDI-II do Tribunal Regional do Trabalho 1ª Região, nos autos do processo MS nº 0101671-48.2022.5.01.0000, determinando-se a suspensão da tramitação do REEF nº 0011549- 61.2015.5.01.0023 no tocante à Reclamantes, até o trânsito em julgado da decisão do C. STF quanto ao Tema 1232”.



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Como se nota, diante da ausência de suspensão do trâmite da execução, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto descumpriu-se a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.232 da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 61.735, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 06.09.2023; Rcl 61.935, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.09.2023; Rcl 61.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.08.2023; e Rcl 61.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/08/2023, esta última assim ementada:



    "RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE."



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo REEF nº 0011549-61.2015.5.01.0023, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada e ao Juízo da Execução de nº 0011549-61.2015.5.01.0023 cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente